Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712585-87.2022.8.07.0006 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: ANTONIO FLAVIO DA SILVA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Itaú Unibanco Holding S.A (parte autora) em face do Acórdão Id. 70666259, que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Réu, para determinar a exclusão da capitalização diária de juros de mora, permitindo a periodicidade mensal. Anteriormente ao julgamento do recurso Id. 71068251, o Autor noticiou a celebração de acordo entre as partes (Id. 72850283), requerendo sua homologação e a suspensão do processo, nos termos dos artigos 487, III, “b”, e 922 do CPC. Extrai-se do citado acordo que as custas finais ficarão a cargo do Réu, e que cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos (Id. 72850283). Conforme esclarecimentos das partes (Ids. 73346696 e 73452129), os honorários advocatícios mencionados são os sucumbenciais. Verifico, ainda, que as partes outorgaram poderes de representação aos advogados para transigirem nestes autos (Ids. 65609539 e 65610056). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 72850283, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. DOU POR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração (Id. 71068251) e o Recurso Especial (Id. 71530238), este ainda pendente de juízo de admissibilidade pelo Presidente deste Tribunal. Eventuais custas finais deverão ser pagas pelo Réu, nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora